Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-62.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702876-62.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA SUPREMA LTDA - ME APELADO: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME DESPACHO Concedo à apelante, DROGARIA SUPREMA LTDA – ME, o derradeiro prazo de 5 dias, para juntar aos autos comprovantes dos pagamentos das custas recursais, pois foram anexados tão somente os recibos de agendamento, o que não preenche o requisito do artigo 1.007 do CPC. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora